Tribunal: STF
Processo: Rcl 71603
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por MK Eletrodomésticos Mondial S.A. e outros contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação, concluindo i) pela inviabilidade da reclamação como sucedâneo de recurso; e ii) pela inadmissibilidade da reclamação contra ato administrativo, salvo quando se indica descumprimento de súmula vinculante.



    A parte reclamante pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo regimental para reformar o entendimento, pois as decisões reclamadas deixaram de observar o decidido na ADC nº 66 e na ADPF nº 324.



    Sustenta que 



    “(...) a Administração Pública também está sujeita aos efeitos vinculantes das decisões de controle concentrado proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, conforme estabelecido diretamente pela própria Constituição (artigo 102, § 2º). Dessa forma, caso sobrevenha decisão administrativa objetivamente incompatível com uma decisão vinculante anteriormente proferida por este Egrégio Tribunal no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, haverá a violação da competência da Corte, legitimando assim a utilização da via reclamatória.”



    Dessa perspectiva, a agravante sustenta que precedentes colacionados na decisão agravada divergem da atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Aduz que,



    “(...) os julgados mais atuais, colacionados acima, ilustram uma verdadeira evolução do cabimento da Reclamação Constitucional como um instrumento jurídico fundamental para garantir a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, inclusive aquelas proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, e promover a eficácia da Constituição também em face de atos administrativos. ”



    A agravante conclui:



    “(...) que a r. decisão agravada deve ser reformada, para que seja dado seguimento a esta Reclamação Constitucional proposta em face dos v. acórdãos administrativos que contrariaram a autoridade das decisões proferidas por esta Excelsa Corte, exaradas nas ações de controle concentrado de constitucionalidade ao apreciar a ADC nº 66 e a ADPF nº 324.”



    É o relatório.



    Decido.



    É caso de reconsideração.



    Em controvérsia similar à dos autos, a Segunda Turma, no julgamento da Rcl nº 66.422/DF, DJe de 16/10/2024, Redator para Acórdão o Ministro Gilmar Mendes, reconheceu a viabilidade da reclamação constitucional em face de ato administrativo proferido em desacordo com o precedente firmado na ADPF nº 324, razão pela qual procedo a novo exame da ação.



    Trata-se de reclamação ajuizada com o escopo de cassar acórdãos proferidos nos Processos Administrativos n° 10530-732.439/2019-89, 10437.720703/2020-33 e 15746.720011/2020-15, por violação das teses fixadas na ADC nº 66 e na ADPF nº 324.



    Relata a parte reclamante que os atos reclamados referem-se a cobranças de Imposto de Renda Pessoa Física e de Contribuição Previdenciária Patronal decorrente de fiscalizações, nas quais se concluiu que os pagamentos realizados pela MK Eletrodomésticos Mondial S.A. para as empresas Weber Administração e Representação, Target Consultoria e Representação Comercial Ltda. e Alphanet Administração e Consultoria seriam um mecanismo para não caracterizar vínculo jurídico entre a Primeira Reclamante e os demais Reclamantes (pessoas físicas), sócios das pessoas jurídicas prestadoras de serviços.



    Aponta que, em face da lavratura dos Autos de Infração, apresentou impugnação alegando nulidade no procedimento e, no mérito, ausência de prova acerca da materialidade da infração tributária, haja vista que não foi comprovada a remuneração indireta aos sócios.



    Informa que sobrevieram os referidos acórdãos reclamados, mantendo os créditos tributários, o que ensejou a interposição de Recursos Voluntários perante o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, pendentes de julgamento.



    Em assim sendo, alega que os atos reclamados adotaram entendimento que vai de encontro aos acórdãos proferidos na ADC nº 66 e da ADPF n° 324, ambos com efeitos vinculantes e eficácia erga omnes.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise do pedido.



    Compulsados os autos, observo que a demanda instaurada tem como referência autos de infração decorrentes de fiscalização na qual se teria configurada a remuneração indireta de contribuintes individuais, fenômeno comumente nominado “pejotização”, e a cobrança de crédito tributário de Imposto de Renda Pessoa Física e Contribuição Previdenciária Patronal. Essa moldura está assim delineada nos acórdãos da Delegacia da Receita Federal/SP que mantiveram os créditos tributários impugnados:



    Acórdão 16-96.317 - 14ª Turma da DRJ/SPO (e-doc. 12, p. 33 a 37):



    “Do mérito da alegação de inocorrência do fato imponível da impossibilidade de cobrança da contribuição previdenciária da ausência de prova acerca da materialidade da infração tributária: 



    11. Não merece acolhida, aqui, a alegação da empresa no sentido de improcedência do Auto de Infração que integra o presente processo administrativo, por não haver, no seu entendimento, provas que sustentassem a acusação fiscal referente à remuneração indireta de contribuintes individuais.



    (...)



    11.2. É de se registrar, em seguida, que a autoridade administrativa, no caso, possui a prerrogativa de desconsiderar atos ou negócios jurídicos, a fim de aplicar a lei sobre os fatos geradores efetivamente ocorridos, sendo tal poder da própria essência da atividade de fiscalização tributária, que deve buscar a verdade material, com prevalência da substância sobre a forma. 



    11.3. Cabe informar que tal prerrogativa encontra respaldo na legislação tributária. São transcritos, a seguir, alguns dispositivos normativos que autorizam esse procedimento. 



    (...)



    11.4. Note-se que, quando o legislador estabeleceu o dever de a autoridade fiscal efetuar o lançamento, teve como objetivo a identificação do verdadeiro fato gerador, a fim de determinar a efetiva matéria tributável, prevalecendo a essência sobre a forma. Assim, sempre que possível, a autoridade deve buscar a verdade material, em detrimento dos aspectos formais dos negócios e atos jurídicos praticados, restando evidente a possibilidade de o Auditor-Fiscal desconsiderar estes últimos e apurar o crédito tributário com base nos fatos efetivamente ocorridos. 



    11.5. É de se mencionar, ainda, ante a argumentação da defendente, que se trata, no caso, de lançamento de contribuições previdenciárias sobre remuneração indireta de contribuintes individuais, diretores não empregados, paga pela MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. (CNPJ 07.666.567/0001-40), apurada com base em sua Escrituração Contábil Digital, com fundamento nos dispositivos legais abaixo transcritos, e não de distribuição de lucros, a sócios, por parte das empresas WEBER ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO (CNPJ 04.871.016/0001-20), TARGET CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. (CNPJ 03.423.817/0001-60) e ALPHANET ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA (CNPJ 00.196.882/0001-02), não havendo que se falar, assim, em dedução de despesas incorridas por estas últimas.



    (...) 



    11.6. Cabe registrar, também, que o objeto do presente lançamento é a relação existente entre a MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. e os seus diretores não empregados, e não entre outras empresas e seus respectivos sócios, e que existe uma importante distinção entre a remuneração e a distribuição de lucros: a primeira corresponde à retribuição recebida pelo segurado em decorrência de um trabalho realizado para a empresa, enquanto que a segunda é paga ao sócio em retribuição ao capital investido na sociedade.11.7. É de se salientar que a autuação em tela foi realizada, pela fiscalização, tendo por base a busca pela realidade dos fatos que deve prevalecer em relação à forma de contratação apresentada pela empresa e a subsunção da situação fática constatada à hipótese de incidência prevista na legislação, e que, para tanto, ela procedeu ao exame de diversos documentos, discriminados no Relatório Fiscal, de fls. 09 a 36. 



    11.8. Cumpre consignar, aqui, que colhe-se, de forma incontroversa, nos autos, que a empresa autuada remunerou pessoas jurídicas pelo exercício de atividades de gestão que ela, na verdade, conferiu a pessoas naturais investidas nos cargos de diretores não empregados, não procedendo a afirmação da empresa de que não teria havido qualquer demonstração de que os valores em questão teriam sido transferidos aos Srs. Alberto Baggiani e Giovanni Marins Cardoso. 



    11.9. Ressalte-se que foi trazido aos autos, pela fiscalização, no caso, um robusto conjunto de elementos, a seguir sintetizados, que apontam no sentido de que a empresa autuada utilizou-se do artifício simulatório consistente em ocultar o pagamento de remunerações a pessoas físicas (diretores não empregados Srs. Alberto Baggiani e Giovanni Marins Cardoso), conferindo a essas remunerações a roupagem enganosa de pagamentos realizados em contrapartida de serviços prestados por pessoas jurídicas (WEBER ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO, TARGET CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. e ALPHANET ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA): 



    os Srs. Alberto Baggiani e Giovanni Marins Cardoso são sócios e diretores da MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A., sendo o primeiro Diretor Administrativo e Financeiro, e o segundo Diretor de Marketing e Comercial; 



    os sócios e diretores da MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. são sócios e/ou reais beneficiários das empresas para as quais a MK escriturou despesas e efetuou pagamentos sob a justificativa de “prestação de serviço” ou “outros adiantamentos”



    no caso da WEBER ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO, o único sócio é o Sr. Manoel Nascimento Weber Neto, que se trata de interposta pessoa que não possui nem capacidade econômica que justifique sua posição na empresa e nem atributos técnicos para a prestação dos serviços contratados sendo os reais beneficiários os Srs. Alberto Baggiani e Giovanni Marins Cardoso, ex-sócios da mesma, existindo instrumento de procuração pública demonstrando que todo o controle e administração desta empresa passava por estes últimos;



    no caso da TARGET CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA., ela tem como sócio-administrador o Sr Giovanni Marins Cardoso; 



    no caso da ALPHANET ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA, o sócio-diretor da empresa sócia majoritária, o Sr Alberto Baggiani é quem responde pela sua administração; 



    as empresas (WEBER, TARGET e ALPHANET) não possuem folha de pagamento e em sua GFIP não apresentam segurados além de seus sócios, que vêm a ser os diretores da MK, ou nem mesmo apresentam GFIP; a MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. justificou sua relação com as três empresas mencionadas como sendo as mesmas prestadoras de serviço, serviços estes claramente vinculados às funções dos diretores da MK - “serviços de assessoria financeira” e “serviços de assessoramento nas áreas de marketing de produtos e representação de vendas; 



    a MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. não apresentou documentos firmados para a mencionada contratação da prestação de serviços; 



    A MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. apresentou uma quantidade de Notas Fiscais que somam quantia irrisória diante dos valores escriturados em sua contabilidade, pagos às empresas (WEBER, TARGET e ALPHANET), sendo que, para uma empresa do seu porte, o controle de pagamentos a prestadores de serviços se mostra frágil, salvo se os interessados entre pagamentos e recebimentos sejam as mesmas pessoas, e no caso existe essa relação entre os sócios dirigentes da MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A. e os sócios/reais beneficiários das empresas mencionadas, que são as mesmas pessoas (Sr. Giovanni Marins Cardoso e o Sr Alberto Baggiani); 



    as empresas WEBER, TARGET e ALPHANET, diligenciadas, não comprovaram prestar serviços para mais nenhum outro cliente a não ser a própria MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A., sendo verificada uma sequência na numeração das Notas Fiscais emitidas por elas, que reforça a tese de que a MK seria sua única tomadora de serviços; 



    as informações constantes da ECF das diligenciadas em cotejamento com a DIRF da MK demonstram que a receita das empresas (WEBER, TARGET e ALPHANET) era exclusivamente proveniente dos pagamentos efetuados pela MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A.



    11.10. Dessa forma, tem-se que deve ser mantido o lançamento efetuado por meio do presente Auto de Infração, restando demonstrado que os valores pagos pela impugnante às empresas WEBER ADMINISTRAÇÃO E REPRESENTAÇÃO (CNPJ 04.871.016/0001-20), TARGET CONSULTORIA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA. (CNPJ 03.423.817/0001-60) e ALPHANET ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA (CNPJ 00.196.882/0001-02) se tratavam, efetivamente, de remunerações indiretas de seus diretores não empregados, e não tendo sido trazidos aos autos, pela defendente, quaisquer documentos hábeis a afastar a autuação em tela.



    (...)



    12.1. Cumpre destacar, no entanto, que, ante o explicitado no voto, não devem ser atendidos, aqui, os pedidos da impugnante no sentido de que seja dado provimento à impugnação, e que seja considerado nulo ou improcedente o Auto de Infração em tela. 



    Conclusão: 



    13. Com base no exposto, voto no sentido de se considerar a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido no Auto de Infração que integra o presente processo administrativo.”



    Acórdão nº 107-007.125 - 18ª Turma da DRJ07 (e-doc. 8 a 9)



    “A fiscalização apurou uma omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, nos moldes abaixo, cumprindo relembrar que o Termo de Verificação Fiscal foi juntado às fls. 664 a 680, tendo sido auferido no ano-calendário de 2015 o valor de R$ 6.626.116,35 e no ano-calendário de 2016 a quantia de R$ 8.820.086,68.



    (...)



    Entretanto, analisando-se o processo, conclui-se que a autoridade tributária agiu corretamente ao ter considerado que o contribuinte se utilizou de uma modalidade conhecida como “pejotização”, com o fulcro de acobertar a efetiva natureza dos rendimentos auferidos pelo próprio impugnante na figura de sua pessoa física, como poderá ser averiguado em sequência. Sendo assim, não há que se cogitar na comprovação de repasse aos donos da Target, pois na prática essa empresa foi utilizada com o objetivo de camuflar os verdadeiros beneficiários dos recursos, melhor dizendo, os donos da empresa Target.”



    Acórdão nº 108-014.454 - 19ª Turma da DRJ08 (e-doc. 14, p. 6)



    “Pejotização



    Todas as evidências apontadas indicam que o fiscalizado recebeu remunerações da MK por intermédio de sua própria empresa Alphanet nos anos de 2015 e 2016, mascarando relações trabalhistas, prática conhecida como “Pejotização”.



    Através de simulação de negócios jurídicos de prestação de serviços buscou-se ocultar remunerações da MK em favor do fiscalizado, através do uso de interposta pessoa jurídica - Alphanet, consequentemente: fraudnado legislações; eximindo-se do correto cumprimento de suas obrigações; reduzindo o montante de tributos declarados; mascarando relações de emprego;. Cerceando direitos trabalhistas e previdenciários; não declarando e não recolhendo corretamente contribuições devidas.



    (...)



    Restou comprovado que as empresas MK ELETRODOMÉSTICOS MONDIAL S.A., na figura do seu diretor ALBERTO BAGGIANI, em conluio com a interposta pessoa jurídica ALPHANET ADMINISTRAÇÃO E CONSULTORIA LTDA, simularam situações para, de forma fraudulenta, mascarar a ocorrência de fatos geradores e impedir a efetiva cobrança de tributos incidentes sobre remunerações, burlando legislações trabalhista, previdenciária e tributária, culminando na sonegação de impostos.”



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56.285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47.843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57.057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR